Tribunal: TJSP
Processo: 1050730-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Cassação do direito de dirigir - Infração de trânsito autuada pelo DER - Pedido da impetrante expresso no sentido de anulação do processo administrativo decorrente da multa, com a respectiva transferência da pontuação para o condutor indicado – Pedido de indicação de condutor que deve ser feito junto à autoridade que lavrou o auto de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Cassação do direito de dirigir - Infração de trânsito autuada pelo DER - Pedido da impetrante expresso no sentido de anulação do processo administrativo decorrente da multa, com a respectiva transferência da pontuação para o condutor indicado – Pedido de indicação de condutor que deve ser feito junto à autoridade que lavrou o auto de infração - De rigor o decreto de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falha na composição do polo passivo da lide.

R. sentença mantida.